Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-27.2021.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-27.2021.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: OSWALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GRAVAME REAL. OMISSÃO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Gravame Real ajuizada por OSWALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO. A sentença reconheceu a prescrição da dívida garantida por hipoteca e determinou o cancelamento do respectivo gravame, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O acórdão embargado confirmou integralmente a sentença e majorou os honorários para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto ao pedido de minoração dos honorários, com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar de forma específica os argumentos relativos à desproporcionalidade dos honorários fixados na sentença e majorados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos honorários, observando a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece critérios objetivos para a fixação da verba sucumbencial, bem como a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP).

Constatado que o proveito econômico obtido pelo vencedor não foi inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa foi muito baixo, aplica-se a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade, previsto no § 8º, por ausência dos requisitos legais.

A majoração dos honorários em grau recursal foi devidamente fundamentada e encontra respaldo no § 11 do art. 85 do CPC, diante do desprovimento da apelação.

Inexistindo omissão relevante ou ausência de fundamentação quanto à matéria suscitada, não há falar em vício que justifique a acolhida dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.05.2022 (Tema Repetitivo 1.076); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.746.254/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8000760-27.2021.8.05.0108.EDCiv,
sendo embargante BANCO BRADESCO SA e embargado OSWALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os Embargos de Declaração,
nos termos do voto deste relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-200